Tribunal: TJPA
Processo: 0801570-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801570-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CPRM DE BELEM - AECPRM-BE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

ZZZzzzzzzzzzzzzvvl

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. LÍTIGIO POSSESSÓRIO COLETIVO. NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de
custos vulnerabilis
, contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento a Agravo de Instrumento. O recurso originário se insurgia contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu medida liminar de reintegração de posse de um imóvel à Associação dos Empregados da CPRM de Belém – AECPRM-BE. A Agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática e a revogação da liminar, alegando nulidades processuais e a ausência de comprovação de posse pela associação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) era cabível o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento pela Relatora; (ii) a decisão liminar de reintegração de posse é nula por ausência de prévia intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, por vício na citação por edital e pela não remessa do feito à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA; (iii) estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da associação Agravada; e (iv) as teses de abandono do imóvel, presumido pela dívida de IPTU (art. 1.276, § 2º, do CC), e de descumprimento da função social da propriedade seriam suficientes para afastar a proteção possessória liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento monocrático do recurso é plenamente cabível quando a matéria se alinha à jurisprudência dominante, conforme autorizado pelo art. 932 do CPC e pela Súmula nº 568 do STJ, visando à celeridade e à economia processual. Ademais, a interposição de Agravo Interno leva a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual nulidade da decisão singular.

2.

As alegações de nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, bem como a necessidade de remessa à Comissão de Soluções Fundiárias e a suposta falha na citação por edital, não podem ser analisadas originariamente em segunda instância. A decisão liminar foi proferida
inaudita altera pars
, conforme faculta o art. 562 do CPC, e a análise de tais questões pelo juízo de origem em momento posterior é necessária, de modo que sua apreciação pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3.

Para fins de concessão da liminar possessória, a parte Autora/Agravada demonstrou, em cognição sumária, os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC: a posse anterior (escritura de compra e venda e alegação de uso como sede campestre), o esbulho praticado pelos réus (boletim de ocorrência, imagens e vídeos da invasão e construção de barracos), a data do esbulho (ação ajuizada menos de ano e dia após o fato) e a consequente perda da posse.

4.

As teses relativas ao abandono do imóvel por dívida de IPTU e ao descumprimento da função social da propriedade são matérias de mérito complexas, mais afetas ao direito de propriedade (juízo petitório) do que ao de posse (juízo possessório), e exigem dilação probatória aprofundada, sendo, portanto, inadequadas para obstar a concessão de tutela de urgência em caráter provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando a matéria se conformar com a jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ, restando eventual vício sanado com a apreciação do Agravo Interno pelo órgão colegiado. 2. Questões processuais como a ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público em litígio possessório coletivo, vícios na citação por edital e a necessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias, quando não analisadas pelo juízo de origem, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em cognição sumária, basta a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC – posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse –, devendo-se prestigiar, em regra, a análise do juiz da causa em razão do princípio da imediatidade. 4. Alegações complexas relativas ao descumprimento da função social da propriedade e à presunção de abandono por dívida fiscal (art. 1.276, § 2º, do CC) são matérias de mérito, afetas ao juízo petitório, que demandam dilação probatória e, por isso, não obstam a concessão de liminar possessória, de caráter provisório e fundada no juízo possessório.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, IV, 341, 343, 554, §§ 1º, 2º e 3º, 561, 562, 926, § 1º, 927, 932, IV, V e VIII, 1.021, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 1.210 e 1.276, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS; STJ, AgRg no AREsp 189.032/RN; ADPF nº 828; Resolução CNJ nº 510; TJ-MG - AI: 10452170035664002; TJ-RJ - AI: 00295264620198190000; TJ-TO - AI: 00079645620198270000; TJ-RS - Agravo: 70079766648; TJ-RS - Agravo Interno: 70083683995; TJ-RJ - AI: 00779270820218190000; TJ-DF 07310319320218070000; TJ-PA - AC: 00148875320138140006; TJ-MG - AI: 10035160042756001; TJ-MS - AI: 14015631020188120000; TJ-MG - AI: 10000190326041001; TJ-RS - AI: 70074950098; TJ-RS - AI: 70054210281; TJ-RS - AI: 70060397668; TJ-RS - AI: 70062077755.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801570-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CPRM DE BELÉM – AECPRM-BE

INTERESSADOS: CLEDECIR DE OLIVEIRA e OUTROS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 18008190

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de
custos vulnerabilis
, no interesse de
CLEDECIR DE OLIVEIRA e OUTROS
,

em face da decisão monocrática de
Id. Num. 18008190
, que conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CPRM DE BELÉM – AECPRM-BE
, mantendo a decisão do juízo
a quo
que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor da Associação Autora/Agravada.

Narram os autos de origem que a Autora/Agravada é legítima proprietária/possuidora do Lote nº 66, situado na quinta linha da Estrada do Tenoné, esquina com a Passagem Laranjeira, em frente ao clube de golfe, imóvel este com área de 5 (cinco) hectares, adquirido no ano de 1976 (
Ids. Num. 101109811 e 101109812
).

Sustenta a Autora que, no local, funciona a Sede Campestre da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CPRM DE BELÉM – AECPRM-BE, em que os associados e suas famílias praticam atividades esportivas e de lazer, sendo utilizado principalmente nos fins de semana, para a confraternização entre os associados e partidas de futebol, com a participação também de parentes e convidados daqueles.

Aduz que o local é dotado de uma benfeitoria e de piscina, para uso dos associados, além do campo onde são realizadas as partidas de futebol.

Afirma que, no último feriado de 7 de setembro, os associados tomaram conhecimento de que várias pessoas desconhecidas invadiram o local e fizeram uma reunião, planejando a ocupação completa do imóvel, e que uma pessoa das imediações, conhecida de alguns associados, conseguiu se infiltrar brevemente e fazer um vídeo, demonstrando que a invasão foi coordenada e premeditada (
Ids. Num. 101109815 e 101109816
).

Alega a Autora que os invasores passaram a destruir as estruturas existentes no local e a realizar a construção de barracos improvisados de madeira, e até caminhões passaram a levar materiais de construção ao local, realizando a delimitação de “lotes”, conforme demonstram as imagens e vídeos anexos à exordial (
Id. Num. 101109814
), realizados em momento contemporâneo aos atos, com o apoio de uma guarnição da polícia militar.

Assevera que, no dia do início da invasão, fora lavrado o boletim de ocorrência de nº 00008/2023.105572-2 (
Id. Num. 101109813
), na Seccional de Icoaraci, por meio do qual a diretora financeira da demandante levou ao conhecimento da autoridade policial os fatos narrados, ao que, desde então, os associados não mais conseguiram acesso ao local, que está sendo cada dia mais tomado por invasores, com novas construções sendo erigidas no imóvel pelos posseiros, pelo que pleiteia seja cessado o esbulho possessório, restabelecendo-se a posse da Requerente.

Nessa linha, requereu a concessão de medida liminar de reintegração de posse no imóvel em questão, sendo expedido o respectivo mandado determinando a desocupação compulsória, facultando-lhe o auxílio de força policial para lhe restituir a posse da área invadida.

Transcrevo excerto da decisão objurgada (
Id. Num. 101877902
, dos autos de origem – nº 0884581-15.2023.8.14.0301):

(...) Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR proposta por ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CPRM DE BELÉM – AECPRMBE em desfavor de INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, objetivando a reintegração da posse, com pedido liminar, do imóvel localizado à
Lote nº 66, situado na quinta linha da estrada do Tenoné, esquina com a Passagem Laranjeira, em frente ao clube de golfe
, devidamente identificado na inicial.

Em sua peça inicial, informa o autor que no local funciona a Sede Campestre da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CPRM DE BELÉM – AECPRM-BE e que no feriado de 07 (sete) de setembro, Feriado da Independência, os associados tomaram conhecimento de que várias pessoas desconhecidas invadiram o local e fizeram uma reunião, planejando a ocupação completa do imóvel.

Informam ainda que os invasores passaram a destruir as estruturas existentes no local, e a realizar a construção de barracos improvisados de madeira e até caminhões passaram a levar materiais de construção ao local, inclusive realizando a delimitação de “lotes”.

Em caráter liminar, pede o autor, a sua reintegração da posse do imóvel, sem a oitiva da parte contrária, por força do art. 562 do CPC/15. Em pedidos finais solicita a confirmação dos efeitos da tutela de urgência e a condenação do requerido por eventuais perdas e danos ocorridos no imóvel.

É o que importa relatar.
DECIDO
.

Trata-se de apreciação do pedido liminar de tutela de urgência requerido com base no artigo 562 do CPC/15. Acerca de tal tipo de pedido, restritivo a ações de natureza possessória, dispõem os arts. 561 e 562 do Código de Direito Processual Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Assim, para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove,
cumulativamente
: i) sua posse, ii) o esbulho praticado pelo réu, iii) a data do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova, e a iv) perda da posse (arts. 561 e 562 do CPC). Feita tal digressão inicial, passo a análise dos requisitos necessários para a concessão de tal liminar, conforme a previsão do art. 562 do CPC/15.

Como cediço, a posse é o exercício fático dos poderes inerentes ao domínio, motivo pelo qual o fundamento principal no juízo possessionis se resume à posse e não à discussão de propriedade. Isto posto, como a própria denominação indica, a reintegração se destina a devolver a posse ao titular, que dela foi destituído mediante esbulho - prática de apossamento por violência, ação clandestina ou abuso de confiança.

Assim,
quanto a posse do bem
entendo que restou comprovada diante dos documentos de ID nº. 101109811 e 101109812 e no fato do imóvel vir sendo utilizado como sede campestre dos associados.

Quanto a prova do esbulho há menos de um ano e um dia
, verifica-se que o autor ingressou com a ação em 21 de setembro de 2023, portanto em menos de ano e dia da data em que tomou ciência do esbulho possessório, ocorrido em 07 de setembro de 2023, conforme termo de ocorrência prestado junto a 8ª Seccional Urbana de Icoaraci em ID n. 101109813.

Já
quanto a perda da posse e o esbulho praticado pelo réu
, entendo que a mesma restou também devidamente comprovada por meio do próprio no termo de ocorrência junto a 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, bem como pelas imagens juntadas anexas à inicial, que demostram a construção de estruturas e “loteamento” no referido terreno.

Quanto ao deferimento da medida liminar evocada sob o art. 562, CPC/15, eis o entendimento dos nossos Tribunais Superiores:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E 562 CPC. JUISTIÇA GRATUITA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. -
Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, bem como a perda da posse - Deste modo,
restando comprovados, nos autos, os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Novo Código de Processo Civil, é de se manter a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse
- A seu turno, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, estabelece que a dispensa do pagamento de custas e honorários advocatícios, vértice da assistência judiciária integral e gratuita a ser prestada pelo Estado, não está isenta da comprovação da insuficiência de recursos. Os documentos acostados aos autos comprovam a hipossuficiência financeira dos agravantes. (TJ-MG - AI: 10452170035664002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 12/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA DEFERITÓRIA DA LIMINAR. CONFIRMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO DA RÉ QUE RESTOU INFRUTÍFERA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A CONCESSÃO DA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 561 e 562 DO CPC.
1. Quando, na ação de reintegração de posse, o Autor instrui a inicial com prova idônea acerca da sua posse, a ocorrência e a data do esbulho praticado pelo Réu, a perda da posse e o lapso temporal inferior a ano e dia,
cabe ao juiz deferir a liminar
.
2. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 3. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00295264620198190000, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

Corroborando tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR POSSESSÓRIA -
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
- POSSIBILIDADE - ART. 562, CPC - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - PROVIMENTO NEGADO.
1- Cabe ao julgador, com base no poder discricionário que lhe é conferido, decidir sobre a conveniência ou não da liminar pleiteada, devendo sua decisão ser reformada somente se verificada flagrante ilegalidade.
2- Não obstante alegue o Agravante possuir a área em litígio, não há qualquer indicativo nesse sentido, uma vez que o Agravado obteve reintegração de posse do referido bem, logrando êxito em evidenciar, em sede preliminar, por meio de documentos oficiais, que sempre exerceu sua posse por meio de preposto, e que desenvolvia atividades no imóvel. 3- Agravo conhecido e não provido. (TJ-TO - AI: 00079645620198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS)

Destarte, de acordo com os fatos narrados na exordial e das provas documentais a ela colacionadas, constata-se que o autor atendeu a todos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/15 para a concessão da liminar em tutela de urgência antecipatória.

Ante o exposto, nos termos do artigo 561 e 562 CPC/15,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR,

em tutela de urgência de natureza antecipatória, e determino que a autora seja reintegrada na posse

do imóvel

localizado na
Lote nº 66, situado na quinta linha da estrada do Tenoné, esquina com a Passagem Laranjeira, em frente ao clube de golfe
, “caput” do CPC/15.

De igual modo,
DETERMINO que os réus, ou qualquer um que se encontre no imóvel, que se retirem imediatamente, de forma voluntária e pacífica dos referidos lotes indicados no prazo máximo de 5 (cinco) dias , sob pena de retirada compulsória com uso de força policial
especializada, se necessário, com a segurança, prudência e cautela devidas.

Consid

Em caso de descumprimento desta decisão ou prática de novo esbulho e/ou turbação antes da sentença pelo réu, será considerado ato atentatória à dignidade da justiça por descumprimento ao art. 77, IV do CPC/15, ficando o mesmo sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Expeça-se o mandado de manutenção e/ou reintegração de posse, conforme previsto no art. 554 do CPC/15.

Cite-se os réus pessoalmente por oficial de jusitça para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 554, §§1º e 2º C/C art. 564 do CPC/15), cientes que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (art. 341 e 343 do CPC/15), no caso de serem aplicados os efeitos da revelia.

Tratando-se de litisconsorte passivo coletivo em ação possessoria, havendo grande numero de reus ocupando o imovel , deve o oficial de justiça proceder a leitura do mandado de citação e intimação para todos os réus ocupantes do imovel, os quais devem informar nome completo e numero de RG e CPF para identificação na certidão, e aqueles réus que não forem encontrados no local ou não quiserem se identificar ou fornecer docuemnto ou se ocultarem , proceda a CITAÇÃO POR EDITAL dos demais reus inominados não identificados para querentdo oferecerem contestação por meio de advogado ou defensor publico no prazo de 15 dias sob pena de revelia e confissão aos fatos alegados na inicial dando-se ampla plubicidade a citação com fixação do mandado em local visivel dentro do imovel , e em radios e jornais de ampla circulação (art. 554,§1º e §2º e §3º do CPC)

Intime-se o Ministerio Publico e a defensoria Puplica na forma da regra do art. Deve o oficial de justi

A cópia deste DESPACHO/DECISÃO servirá como mandado, nos termos do art. 1º da Resolução 03/2009 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, e deverá ser cumprida em caráter de urgência, pelo oficial de justiça plantonista, em sede de plantão extraordinário ou ordinário, nos termos da Portaria Conjunta 05/2020-GP-VP-CJRMB-CJCI.

Intime-se e cumpra-se COM URGÊNCIA.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.

Inconformados, os interessados,
CLEDECIR DE OLIVEIRA e OUTROS
, inicialmente, interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO (nº 0816902-28.2023.8.14.0000), distribuído sob minha relatoria em 30/10/2023, em que foi julgado desprovido o recurso (
Id. Num. 16780493
), em 13/11/2023, ante a comprovação do preenchimento dos requisitos para a decisão liminar
a quo
.

Após, a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, representando os Requeridos, na condição de
custos vulnerabilis
, interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, sustentando, em suas razões recursais (
Id. Num. 17947968
), a probabilidade de provimento do recurso, ante a existência de nulidade, dada a ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para intervir no feito, em violação ao art. 554, §1º, do CPC, bem como de vício na citação por edital, dada a ausência de ampla publicidade (art. 554, §3, do CPC).

Aduz ainda a necessidade de encaminhamento dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA, conforme estabelecido na ADPF nº 828 e na Resolução 510, do CNJ, assim como a ausência de comprovação de posse e desta em si, em virtude da presunção absoluta de abandono estipulada pelo art. 1.276, §2º, do Código Civil, tendo em vista o inadimplemento dos ônus fiscais, pois o imóvel possui um débito de R$945.009,76 de IPTU, referente ao período compreendido entre 2009 e 2023, em relação ao Município de Belém (
Id. Num. 17947969
).

Assevera também que o terreno em comento, dado o abandono, estaria descumprindo a função social da propriedade urbana, com o coeficiente de aproveitamento mínimo do imóvel inferior ao que estipula o Plano Diretor do Município de Belém.

Destaca que a não concessão do efeito suspensivo à decisão ora impugnada acarretará risco de dano irreparável à parte hipossuficiente da relação, tendo em vista que aproximadamente 160 famílias, com crianças, idosos e pessoas com deficiência, perderão suas moradias, ocasionando convulsão social e a intensificação da vulnerabilidade social das famílias, tendo em vista que ficarão sem teto e sem outras alternativas habitacionais.

Pugna ao final pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com o recolhimento do mandado de reintegração.

Junta documentos.

A
DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA
foi proferida no id. 18008190, sendo assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO PLEITEADA. REQUISITOS DA LIMINAR COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DO JUIZ DA CAUSA. CONHECIMENTO DO AGRAVO NESSE PARTICULAR.

ARGUMENTO DA RECORRENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CUSTOS VULNERABILIS, BEM COMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAREM NO FEITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE DECISÃO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. INTIMAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATENDIMENTO AO ART. 554, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS DO TJPA E AUSÊNCIA DE AMPLA PUBLICIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, IMPROVIDO.

Transcrevo também o dispositivo da decisão:

(...) Desta forma,
deixo de conhecer o recurso nesta parte
.

Assim, deve ser mantida in totum a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento EM PARTE e, na parte em que conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão objurgada, nos termos da fundamentação. (...)

Em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (
Id. Num. 18633333
), a parte Embargante sustém a existência de
omissão
na decisão monocrática objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios, dada a suposta ausência de pronunciamento quanto ao fundamento legal para o julgamento pela via monocrática.

Prossegue afirmando que também foi omissa a decisão, quanto aos argumentos de descumprimento da função social da propriedade e de presunção absoluta de abandono do imóvel, uma vez que o bem em análise na origem possui um débito fiscal de IPTU no montante de R$945.009,76, referente ao período compreendido entre 2009 e 2023, havendo, portanto, tal presunção e, logo, não havendo posse juridicamente tutelável.

Defende ainda ter incorrido o
decisum
em
erro de premissa
, visto que parte do pressuposto de que o manejo do recurso pela Defensoria Pública se dá na qualidade de representante dos ocupantes, no polo passivo da ação, porém que a interposição do Agravo de Instrumento ocorre na condição de
custos vulnerabilis
, sendo o órgão o guardião dos interesses de toda a comunidade hipossuficiente envolvida, conforme autorização do artigo 554, §1º, do CPC, e não como representante da parte.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, sendo deferido o efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões, cfe. certidão no
Id. Num. 19128951
.

Embargos rejeitados, sendo a decisão assim ementada (id. 19162429):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU ERRO DE PREMISSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos da parte embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida as omissões e/ou o erro de premissa apontados, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Irresignada, a
DEFENSORIA PÚBLICA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no ID. 19471471, alegando que a decisão agravada deve ser reformada, apontando diversos erros processuais (
error in procedendo
) e de julgamento (
error in judicando
):

Nulidades Processuais Graves:

Falta de Intimação:
A Defensoria Pública e o Ministério Público não foram intimados para intervir no processo de primeira instância, o que é obrigatório em litígios possessórios coletivos, conforme o artigo 554 do Código de Processo Civil.

Nulidade da Citação por Edital:
A citação por edital dos ocupantes não seguiu os requisitos legais de ampla publicidade (anúncios em jornais, rádios etc.), o que invalida o ato.

Julgamento Monocrático Indevido:
A relatora não poderia ter julgado o recurso de forma monocrática, pois o caso não se enquadra nas hipóteses de súmula vinculante ou de demandas repetitivas que autorizam tal medida.

Ausência de Prova de Posse pela Agravada (AECPRM-BE):

A associação não apresentou documentos que comprovassem o exercício efetivo da posse sobre o imóvel. Os documentos juntados são antigos (de 1976) e em nome de terceiros.

Imagens de satélite (Google Earth) de 2006 a 2023 demonstram que o imóvel estava ocioso e sem qualquer benfeitoria ou uso, caracterizando abandono.

Uma pesquisa no Google indica que a sede campestre da associação no local está "fechada temporariamente".

Abandono do Imóvel e Função Social da Propriedade:

Presunção de Abandono:
A associação possui uma dívida de IPTU de R$ 945.009,76, referente ao período de 2009 a 2023, o que, segundo o Código Civil (art. 1.276, §2º), gera a presunção absoluta de abandono do imóvel.

Descumprimento da Função Social:
A propriedade não cumpria sua função social, pois estava abandonada. O Plano Diretor de Belém exige um aproveitamento mínimo de 15% da área para a Zona Urbana onde o imóvel se localiza (ZAU 4), mas a área construída representa apenas 3,55% do total. Por outro lado, as 160 famílias ocupantes estão dando uma destinação de moradia ao local.

A
DEFENSORIA PÚBLICA
, então, requer:

A concessão de
efeito suspensivo
para paralisar a ordem de reintegração de posse, a fim de evitar dano irreparável às famílias.

O
provimento total do Agravo Interno
para reformar a decisão desta relatora.

A
revogação da liminar
de reintegração de posse concedida em primeira instância, com base nas nulidades processuais e na falta de comprovação da posse e do cumprimento da função social pela AECPRM-BE.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 19943729.

Despacho de recebimento do recurso sem efeito suspensivo, em que determinei fosse oficiado ao Juízo
a quo
solicitando informações sobre o cumprimento da desocupação, bem como a colheita da manifestação do Ministério Público (id. 21353675).

A douta Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo provimento do AGRAVO INTERNO (id. 22139995).

Despacho no id. 24059189, reiterando a ordem de que o juízo de origem fosse oficiado para informar sobre o cumprimento da desocupação, bem como enviando o feito ao NUPEMEC para realização de audiência de conciliação e mediação.

Certificado o NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AGRAVANTE E DA PARTE AGRAVADA, bem como de seus respectivos representantes, na sala
online
do Programa de Conciliação e Mediação de 2º Grau - CEJUSC Virtual, para a audiência marcada para 14/03/2025, às 10h (id. 25486608).

Despacho de renovação da diligência (ofício) no id. 26862456, em face da ausência de resposta do juízo de 1º grau.

Em manifestação de id. 29129226, a
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CPRM DE BELÉM – AECPRM-BE
requer a remarcação da audiência no CEJUSC de 2º Grau, considerando que as partes estiveram ausentes porque não foram intimadas acerca da data da realização da sessão anterior.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Passo, primeiramente, ao exame das matérias prejudiciais.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto nos arts. 926, §1º, e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do CPC.

DAS DEMAIS NULIDADES

Quanto às demais nulidades alegadas, não merecem prosperar.

Veja-se o teor do art. 554, do CPC, que versa sobre disposições gerais no que tange às ações possessórias:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

Impende ressaltar que a decisão liminar se deu
inaudita altera pars
, ou seja, sem a oitiva da outra parte, circunstância autorizada pelo supramencionado art. 562, do CPC, que dispõe que estando
a petição inicial devidamente instruída,
o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
.

Dessa forma, as questões alegadas pela parte Agravante (ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para intervir no feito, necessidade de encaminhamento dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA e ausência de ampla publicidade na citação por edital)
deverão ser apreciadas no curso do processo de origem
, não sendo aptas a indicar vício de nulidade na decisão ora recorrida, de caráter antecipatório de mérito.

Trata-se, pois, de matérias ainda não analisadas pelo juízo originário, sendo inviável sua apreciação por este órgão
ad quem
, sob pena de
supressão de instância
e
violação do princípio do duplo grau de jurisdição
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do entendimento jurisprudencial que colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1
. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no ?decisum?, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas. 2. . Na hipótese em julgamento, o acórdão embargado, quando julgou improcedente o recurso de apelação, analisou todos os pedidos formulados na peça recursal, não comportando, portanto, acolhimento para sanar o indigitado vício. 3. Demais disso, depreende-se da decisão embargada a inexistência de contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em inconformismo com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes e, se debate no intento de reverter o entendimento. 4.
Não é possível a apreciação nesse momento processual de questão não submetida ao Juízo da causa, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AC: 00148875320138140006 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/11/2018)

É dizer, no que tange às alegadas nulidades por ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, bem como a necessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias e a suposta falha na citação por edital, a decisão agravada foi clara ao pontuar que tais matérias não poderiam ser analisadas naquele momento processual, sob pena de indevida
supressão de instância
.

DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da insurgência.

Ressalte-se que o objeto do presente recurso se cinge à verificação da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar no bojo da ação possessória, bem como da existência de nulidades na decisão, em razão da a ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para intervir no feito, da citação por edital, da necessidade de encaminhamento dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA, da ausência de posse e do descumprimento da função social da propriedade, quanto ao terreno em comento.

O Código de Processo Civil estabelece os pressupostos para a admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua concessão liminar,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Deste modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticado pela outra parte.

Sabe-se que a posse, para o direito brasileiro, é a simples exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono, ou seja, é a visibilidade do domínio representada por uma relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta.

Há que se reconhecer, de outro lado, que a decisão que concede ou denega a tutela liminar em possessória, não tem autonomia plena e nada decide sobre posse, limitando-se a estabelecer em caráter provisório uma provável ou suposta posse anterior ao pretenso esbulho ou turbação, não se exigindo, para sua concessão, prova plena ou irretorquível.

Assim, para a concessão da tutela liminar, em sede de ação possessória deve o autor provar, sumariamente, a ocorrência dos requisitos previstos pelo art. 927, do CPC, quais sejam, a sua posse mansa e pacífica da terra objeto do litígio; o ato de turbação praticado pelo réu; a data da turbação, ou seja, se data menos de ano e dia; e, ainda, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Com efeito, a parte Insurgente não demonstrou a presença dos requisitos para deferimento do efeito suspensivo buscado, isto é, a probabilidade de provimento do recurso; digo isso, pois não conseguiu demonstrar que possuía a posse legítima do imóvel em discussão, tendo se restringido a alegações.

Perceba-se que,

quanto à posse do bem, essa restou comprovada pela parte Agravada por meio dos documentos de
Ids. Num. 101109811 e 101109812
– autos de origem -, quais sejam, Escritura Particular de Compra e Venda do Lote nº 66, situado na quinta linha da Estrada do Tenoné, com área de 5 (cinco) hectares, adquirido em 23.08.1976, Certidão do Registro de Imóveis de Belém, da Secretaria do Estado de Agricultura e outros, bem como no fato de o imóvel vir sendo utilizado como sede campestre dos associados, denotando o pleno exercício da posse direta da Autora sobre o bem.

Quanto à prova sobre o tempo do esbulho, vê-se que a Autora ingressou com a ação em 21.09.2023, portanto,
em menos de ano e dia da data em que tomou ciência do ato
, ocorrido em 07.09.2023 – referente à invasão do terreno pelos requeridos, ora Agravantes -, conforme boletim de ocorrência prestado na 8ª Seccional Urbana de Icoaraci em
Id. Num. 101109813
.

Já quanto à perda da posse e ao esbulho praticado pelos Réus, ora recorrentes, vejo que também restou devidamente comprovada por meio do próprio termo de ocorrência lavrado na 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, bem como pelas imagens e vídeos anexos à inicial (
Id. Num. 101109814
), realizados em momento contemporâneo aos atos e que demostram a construção de estruturas e “loteamento” no referido terreno, evidenciando assim a presença dos Requeridos dentro da área de posse da Autora.

Ademais, a Agravante não traz aos autos do agravo documentos novos que contrariem os já apresentados pela parte Autora na origem.

Ao revés, tão somente promove a juntada de documentos que denotam a existência de débito de IPTU, referente ao período compreendido entre 2009 e 2023, em relação ao Município de Belém, tendo a Agravada como contribuinte devedora (
Id. Num. 17947969
) e a existência de consequente processo de execução fiscal em andamento (
Id. Num. 17947973
), que não demonstram a legitimidade da ocupação.

Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores do artigo 561, do CPC,
a determinação de reintegração de posse merece ser mantida
.

Na oportunidade, colaciono julgados sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LIMINAR DEFERIDA. A defesa da posse é possível quando demonstrada objetivamente a sua legitimidade e esbulho praticada pela outra parte.
Hipótese em que a situação dos autos denota a existência de posse injusta da parte agravante, inexistindo suporte jurídico suficiente para legitimar o seu poder de fato sobre o imóvel.

(TJ-MG - AI: 10035160042756001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: 15/06/2018)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AGRAVADO – PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da medida liminar de imissão na posse, é necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta.
Sendo o agravado proprietário do imóvel objeto da ação em razão da aquisição do imóvel por escritura pública de compra e venda, registrada na matrícula do bem, e não havendo justo motivo para o exercício da posse pelo agravante, mantém-se a decisão que deferiu a medida liminar de imissão na posse
.

(TJ-MS - AI: 14015631020188120000 MS 1401563-10.2018.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 11/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC - ESBULHO CONFIGURADO - POSSE INJUSTA - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE - MANUTEÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Nas ações em que se discute a posse, devem ser cumpridos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse -
Restando presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, revela-se cabível a proteção possessória pretendida
.

(TJ-MG - AI: 10000190326041001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019)

Para além disso, nas ações possessórias, deve-se privilegiar o princípio da imediatidade das provas, o qual privilegia a confiança no juiz da causa, em virtude de se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas, tendo, por conseguinte, maior conhecimento da matéria alegada e condições de avaliar a real necessidade da conservação ou revogação da liminar de manutenção de posse, na medida em que a parte Agravante não aponta razões ou evidências que possam formar o convencimento da instância recursal no sentido de reformar a decisão interlocutória objurgada.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA.
- Demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, consubstanciados na: a) posse anterior; b) o esbulho; c) a perda da posse; e, d) a data em que ocorreu o ilícito, deve ser mantida a decisão recorrida. - Existindo animosidade entre as partes a respeito da posse, cabível a reintegração de posse da área, com base nas provas até então colhidas pelo Juízo. -
Aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70074950098, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/10/2017).

(TJ-RS - AI: 70074950098 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
A concessão de liminar, na reintegração de posse, submete-se à observância dos requisitos do artigo 927, do Código de Processo Civil, a saber: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
Aplicável, à espécie, o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção
. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70054210281, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 22/04/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
Preenchidos os requisitos constantes do art. 927 do CPC, o que autoriza a manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Documentos acostados aos autos dão força ao pleito da recorrida. IMEDIATIDADE DA PROVA. Primazia da proximidade do D. Juízo a quo, que, em ações de natureza possessória, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento.

(TJ-RS - AI: 70060397668 RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 01/07/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/07/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEFERIDA MEDIDA LIMINAR. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
Resta indubitável que, aquele que pleiteia pela manutenção de sua posse, bem como pela sua concessão liminar, detém o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação ou esbulho praticado pela outra parte. Presentes os requisitos autorizadores do art. 927 do CPC, a liminar de manutenção de posse deve ser deferida.

(TJ-MG , Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. POSSE DIRETA ASSEGURADA AO AGRAVANTE, EM RAZÃO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA HAVIDA ENTRE AS PARTES. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Diante do fato de que a posse sobre a área arrendada foi assegurada ao agravante na ação demarcatória, de se deferir a liminar de manutenção de posse, principalmente porque presentes os requisitos insculpidos no art. 927. São eles: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração", que restaram demonstrados. Decisão agravada reformada para deferir pedido liminar de manutenção de posse. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70062077755 RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 11/12/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2014)

É dizer, a Agravante reedita os argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração, focando em supostas nulidades processuais e na ausência de comprovação de posse pela parte Agravada. Contudo, a decisão monocrática atacada analisou detidamente a questão, e não há fatos novos que justifiquem sua alteração.

Portanto, a decisão monocrática hostilizada agiu com acerto ao limitar sua análise aos requisitos do art. 561 do CPC, reputando-os preenchidos para fins de manutenção da liminar, e ao não conhecer das demais matérias por supressão de instância.

As razões do Agravo Interno se limitam a demonstrar o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, sem, contudo, apresentar argumento jurídico ou fático novo capaz de abalar a sólida fundamentação do
decisum
monocrático.

Em suma
: a decisão liminar de reintegração de posse foi concedida
inaudita altera pars
, como faculta o art. 562 do CPC, em razão da urgência e da presença dos requisitos legais em uma análise de cognição sumária. O próprio juízo de primeiro grau determinou, na mesma decisão, a citação dos réus e a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para os atos subsequentes do processo. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão liminar, pois o procedimento legal está sendo seguido. A análise sobre a regularidade desses atos posteriores e a necessidade de intervenção da Comissão Fundiária são de competência do juízo originário, que ainda não se pronunciou a respeito. A apreciação por esta instância recursal configuraria violação ao duplo grau de jurisdição.

Quanto ao ponto central da controvérsia – a comprovação da posse –, a decisão monocrática fundamentou-se nos documentos apresentados pela Agravada (Ids. Num. 101109811 e 101109812), que, embora antigos, constituem indícios da aquisição da posse, corroborados pela alegação de uso contínuo do imóvel como sede campestre. Para a concessão de medida liminar, não se exige prova exauriente e incontestável, mas sim a demonstração plausível do direito, o que o juízo
a quo
, em sua proximidade com os fatos e as provas (Princípio da Imediatidade), entendeu estar presente. O esbulho, por sua vez, foi comprovado pelo boletim de ocorrência e pelas imagens da invasão.

As teses da Agravante sobre a
presunção de abandono
, em razão do débito de IPTU, e o
descumprimento da função social da propriedade
são matérias de alta complexidade que extrapolam o âmbito estrito da análise liminar possessória. A discussão sobre o adimplemento de tributos e a função social se aproxima do direito de propriedade (juízo petitório), não sendo requisito essencial para a tutela possessória prevista no art. 561 do CPC. Tais argumentos demandam dilação probatória aprofundada, incompatível com este momento processual, e devem ser discutidos no mérito da ação principal.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025